Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-86.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. APELAÇÃO DA REQUERIDA. A PRESENTE DEMANDA TEM NATUREZA POSSESSÓRIA E EM ASSIM SENDO, NÃO SE DISCUTE O DIREITO DE PROPRIEDADE, SENDO IRRELEVANTES AS ALEGAÇÕES SOBRE O TÍTULO DOMINIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A MELHOR POSSE EXERCIDA PELA AUTORA, BEM COMO O ESBULHO POSSESSÓRIO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. APELAÇÃO DA REQUERIDA. A PRESENTE DEMANDA TEM NATUREZA POSSESSÓRIA E EM ASSIM SENDO, NÃO SE DISCUTE O DIREITO DE PROPRIEDADE, SENDO IRRELEVANTES AS ALEGAÇÕES SOBRE O TÍTULO DOMINIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A MELHOR POSSE EXERCIDA PELA AUTORA, BEM COMO O ESBULHO POSSESSÓRIO PERPETRADO PELA RÉ. REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. OBRA REALIZADA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PARALISAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.